Tribunal: TJDFT
Processo: 0737877-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737877-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face de MARIA LUCIA DOS SANTOS RAMOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em Ação de Conhecimento (n. 0705360-21.2024.8.07.0014), deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar obrigação de não fazer ao Réu, ora Agravante. A decisão agravada tem o seguinte teor: MARIA LUCIA DOS SANTOS RAMOS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e restituição de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória para que "a parte ré não desconte qualquer valor de conta corrente ou salário da parte autora" (ID: 198568078, item "1", p. 8). Em síntese, a parte autora narra figurar como correntista da instituição financeira, ora ré, tendo firmado mútuos bancários distintos; aduz que os descontos realizados em conta corrente alcançam montante considerável de sua renda líquida, fato que ensejou reclamação administrativa para cessar a conduta praticada, com esteio em resolução da autarquia competente; ocorre que a ré não atendeu o requerimento mencionado, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 198568085 a ID: 198570848. Após intimação do Juízo (ID: 198837807), a autora apresentou emenda (ID: 202021433 a ID: 202024449). Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 202626426), interpôs o recurso cabível, havendo determinação de prosseguimento da ação (ID: 205374062). É o bastante e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, mantenho a decisão agravada, cujos fundamentos é aqui desnecessário reproduzir; porém, ante os termos da r. decisão recursal, passo ao exame da tutela postulada nos autos. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, haja vista que a parte autora comprovou (i) o recebimento de comunicação pela instituição financeira, ora ré, visando a suspensão dos descontos indesejados (ID: 198570845 a ID: 198570848), e (ii) a incidência dos descontos em conta corrente (ID: 198568090 a ID: 198568089). Por outro lado, também estou convencido do perigo de dano, considerando que os descontos atualmente realizados indevidamente pela parte, ré comprometem, sobremaneira, a sobra remuneratória mensal destinada à subsistência da parte autora. É importante ressaltar a edição de norma jurídica aplicável ao caso dos autos, constante do art. 6.o e parágrafo único, da Resolução BACEN n. 4.790/2020: "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. (...) Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária". Diante desse cenário fático-jurídico, o deferimento da tutela de urgência liminarmente é inescapável. Todavia, entendo pela modulação dos efeitos almejados para alcançar tão-somente os débitos inscritos sob as rubricas "BRBPARCELADO" e "ACORDO NOVAÇÃO", em observância ao teor da solicitação/reclamação administrativa efetivada perante a ré (ID: 198570847, p. 1) Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Segundo nova orientação do c. STJ: "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário". Ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1654925, 07300598920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2023, publicado no DJe: 8.2.2023). APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6.o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6.o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 16.11.2022, publicado no DJE: 9.12.2022). Por todos esses fundamentos, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar obrigação de não fazer ao réu BANCO DE BRASÍLIA S/A, consistente na suspensão dos descontos das operações financeiras efetivadas na conta corrente da parte autora, relativamente às rubricas "BRBPARCELADO" e "ACORDO NOVAÇÃO", dentro do prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento, limitada temporariamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com o propósito de otimizar a comunicação do ato judicial, atribuo à presente decisão força de mandados de intimação e citação, para cumprimento em caráter urgente. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. O Agravante aduz que a Agravada autorizou, expressamente, a realização do débito das parcelas dos mútuos em sua conta corrente, de forma irrevogável e irretratável, a fim de obter crédito mais vantajoso. Afirma que a limitação ao modelo de amortização abala o sinalagma contratual e repercute no crédito bancário posto no mercado. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, sob a sistemática repetitiva, acerca da impossibilidade de limitação dos descontos das parcelas de empréstimo comum em conta-corrente, mediante aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, faculta, em seu art. 6o, o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O Agravada demonstrou, na origem, a incidência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Há, portanto, probabilidade de reconhecimento quanto ao exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico, razão porque não é possível observar a verossimilhança das alegações da parte agravante. Por outro lado, compreendo que a cláusula de irrevogabilidade de autorização do débito automático, prevista no contrato, pode ser julgada nula, por estabelecer obrigação que contraria expressamente direito assegurado pela Resolução 4.790/2020, nos termos do art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido, já tive a oportunidade de julgar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REGOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário e, em decorrência, suspender os descontos automáticos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, analisando a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário", firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O art. 6o da Resolução CMN n.° 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira. 4. Verifica-se que a Agravante notificou extrajudicialmente o Agravado e, mesmo após a notificação, o banco continuou a efetuar descontos na conta corrente. Os descontos realizados após a comunicação à instituição financeira da revogação da autorização dos débitos em conta corrente são ilegais, devendo ser suspensos. 5. A decisão agravada deve ser reformada, ante a ilegalidade dos descontos realizados após a data do recebimento da notificação extrajudicial de cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 6. O consumidor deve se atentar para eventuais encargos decorrentes da inadimplência, caso não efetue o pagamento do mútuo contratado com a instituição financeira. 7. Agravo conhecido e provido para determinar a suspensão dos débitos em conta corrente após a comunicação da revogação da autorização. (Acórdão 1865112, 07049579420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024.) Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024 14:41:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador